Tribunal: STF
Processo: MI 7388
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Mandado de Injunção impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ASSURCI em face dos Presidentes da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, sob a alegação de “omissão parcial do artigo 1º, IV, da Lei Federal 8.989/95/1995, em relação as pessoas com deficiência auditiva UNILATERAL”.



    Na inicial, a Impetrante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    No julgamento da ADO 30, foi reconhecida a inconstitucionalidade por omissão do art. 1º da Lei nº 8.989/1995, em relação as pessoas com deficiência auditiva, mas não foi objeto do pedido e da declaração de inconstitucionalidade a DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL.



    Neste Mandado de Injunção pede-se a declaração de inconstitucionalidade por omissão em relação às pessoas com deficiência auditiva UNILATERAL, reconhecendo-lhes o direito à isenção de IPI na compra de veículo automotor concedida aos deficientes pelo art. 1º da Lei nº 8.989/1995 (com redação alterada pela Lei nº 10.690/2003).



    (...)



    A inconstitucionalidade por omissão já foi reconhecida por esta Corte Constitucional no julgamento da ADO 30:



    (...)



    Falta a declaração de inconstitucionalidade por omissão em relação as pessoas com deficiência auditiva UNILATERAL.



    (...)



    O direito dos deficientes auditivos unilaterais à isenção tem fundamento direto na Constituição, pois a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência trata de direitos humanos e foi inserida no direito positivo brasileiro nos termos do § 3º do art. 5º da CRFB/1988, como se verifica em consulta ao sitio eletrônico do Palácio do Planalto: (i) Decreto Legislativo 186, de 09.07.2008, Publicado no DOU de 10.07.2008, que aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007; (ii) Decreto 6.949, de 25.08.2009, publicado no DOU de 25.08.2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.



    (...)



    Desde sua promulgação, em 25.08.2009, a convenção internacional/emenda constitucional tem aplicação imediata, pois se trata de norma definidora de direitos e garantias individuais (§ 1º do art. 5º da CRFB/88), devendo ser utilizada pelo aplicador no processo hermenêutico de construção de sentido das normas jurídicas, inclusive da norma jurídica de isenção de IPI.



    (...)



    A partir da inserção da convenção no direito brasileiro, com status de emenda constitucional, passa existir um conceito constitucional de deficiência.



    (...)



    Eis o conceito constitucional: “pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas”.



    (...)



    6. A ISENÇÃO DO IPI NA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS DEFICIENTES AUDITIVOS UNILATERAIS



    A isenção do IPI na aquisição de automóveis por pessoas com deficiência está prevista na Lei 8.989/1995, isentando as pessoas portadoras de deficiência física que não podem dirigir automóveis comuns (art. 1º, IV):



    (...)



    A isenção, concedida inicialmente apenas às “pessoas que, em razão de serem portadoras de deficiência física, não possam dirigir automóveis comuns”, foi estendida às “pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas”. A lei concedeu a isenção a um rol mais amplo de deficiências, mas é omissa em relação aos deficientes auditivos e a declaração de inconstitucionalidade por omissão na ADO 30 não contempla a deficiência auditiva UNILATERAL.



    (...)



    A lei de isenção é omissa em relação aos deficientes auditivos unilaterias, o que a coloca em um patamar de inconstitucionalidade por omissão parcial. Tal fenômeno pode ser observado na lacuna deixada pela lei quando essa “especifica os tipos de deficiência que serão abrangidos pelo benefício” e não estende sua interpretação para que as demais deficiências sejam alcançadas.



    (...)



    A pessoa com deficiência auditiva unilateral se enquadra no conceito constitucional de pessoa com deficiência, pois a deficiência auditiva é uma deficiência sensorial e resulta numa série de impedimentos e barreiras na sua participação plena e efetiva na sociedade, não estando em igualdade de condições com as demais pessoas (sem deficiência):



    (...)



    A omissão da lei de isenção em relação aos deficientes auditivos unilaterais viola o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, CR/88), já que os deficientes auditivos estão sendo discriminados, pois não lhes foi concedido o mesmo benefício dado aos deficientes físicos, visuais e mentias. 



    Ao final, requer a concessão da ordem de injunção para:



    (1) declarar a inconstitucionalidade por omissão parcial do artigo 1º, IV, da Lei Federal 8.989/95/1995, em relação as pessoas com deficiência auditiva UNILATERAL, por violação da dignidade da pessoa humana (art. 1º, CRFB/1988), da isonomia (art. 5º caput, CRFB/1988), do art. 5º §§ 2º e 3º da CRFB/1988 e da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, inserida no direito positivo brasileiro nos termos do § 3º do art. 5º da CRFB/1988 (Decreto Legislativo 186, de 09.07.2008, Publicado no DOU de 10.07.2008 e Decreto 6.949, de 25.08.2009, publicado no DOU de 25.08.2009, que, respectivamente, aprova e promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007). 



    (2) seja estipulado prazo razoável para aprovação de lei suprindo a inconstitucionalidade parcial por omissão do inciso IV, do artigo 1º, da Lei 8.989/1995, sendo incluídas as pessoas com deficiência auditiva unilateral ou deficientes auditivos unilaterais no rol das pessoas com direito à isenção, sendo contempladas com a isenção as pessoas com perda unilateral da audição, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz. 



    (3) seja dado efeito mandamental ao Mandado de Injunção, até que seja suprida a mora legislativa, permitindo aos associados da impetrante, pessoas com deficiência auditiva unilateral (perda unilateral da audição, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz), que adquiram automóvel de passageiro de fabricação nacional com a isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) prevista na Lei 8.989/1995. 



     É o relatório. Decido.



    O art. 5°, inciso LXXI, da Constituição Federal prevê que se concederá Mandado de Injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 



    Trata-se, portanto, de ação constitucional autoaplicável, de caráter civil e de procedimento especial, que visa a suprir omissão do Poder Público, no intuito de viabilizar o exercício de um direito, uma liberdade ou uma prerrogativa prevista na Constituição Federal, objetivando afastar o que ARICÊ MOACYR AMARAL SANTOS aponta como a “inércia da norma constitucional, decorrente da omissão normativa” (Mandado de Injunção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 31); ou, no dizer de CANOTILHO, buscando destruir o “rochedo de bronze” da incensurabilidade do silêncio legislativo (As garantias do cidadão na justiça. Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 367). Em outras palavras, como tive oportunidade de afirmar, o Mandado de Injunção visa combater à “síndrome de inefetividade das normas constitucionais” (Direito constitucional. 37. Ed. São Paulo: Atlas, 2021. capítulo 4, item 5). 



    As normas constitucionais que permitem o ajuizamento do Mandado de Injunção não decorrem de todas as espécies de omissões do Poder Público, mas tão somente daquelas que têm relação com as normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo de caráter impositivo e das normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade. 



    Assim, sempre é necessária a presença dos requisitos do Mandado de Injunção, que são:



    (a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público); 



    (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 



    Ressalte-se, portanto, que o cabimento do Mandado de Injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa, conforme já decidido por esta CORTE: 



    DIREITO SUBJETIVO À LEGISLAÇÃO E DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR: A NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DO PERTINENTE NEXO DE CAUSALIDADE. - O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do Mandado de Injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes (MI 542, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 28/6/2002). 



     



    No presente caso, a parte Impetrante almeja, em síntese, que seja declarada a “inconstitucionalidade por omissão parcial do artigo 1º, IV, da Lei Federal 8.989/95/1995, em relação as pessoas com deficiência auditiva UNILATERAL (…) permitindo aos associados da impetrante, pessoas com deficiência auditiva unilateral (…), que adquiram automóvel de passageiro de fabricação nacional com a isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) prevista na Lei 8.989/1995”. Fundamenta seu pedido nos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, bem como na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 



    Sem razão, contudo. 



    A Impetrante deixou de apontar a norma constitucional de eficácia limitada, de princípio institutivo de caráter impositivo ou programática que se encontra pendente de regulamentação, limitando-se a apontar supostas violações a princípios.



    De todo modo, apesar de ser obrigação estatal a “proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência” (art. 24, XIV, da CF/88), inexiste no texto constitucional qualquer obrigação no sentido de conceder isenções fiscais tributárias às pessoas com deficiência. Assim, não há previsão constitucional cuja eficácia dependa de norma reguladora no presente caso, pois “a concessão de benefício fiscal é matéria de legalidade estrita, constituindo opção político-normativa” (MI 6376 ED-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 24/2/2021).



    Ainda que assim não fosse, o direito das pessoas com deficiência auditiva à isenção ao Imposto sobre Produtos industrializados – IPI já se encontra garantida pela Lei 8.989/1995, diante do que decidido na ADO 30:



    Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade por omissão da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, determinando-se a aplicação de seu art. 1º, inciso IV, com a redação dada pela Lei nº 10.690/03, às pessoas com deficiência auditiva, enquanto perdurar a omissão legislativa. Fica estabelecido o prazo de 18 (dezoito) meses, a contar da data da publicação do acórdão, para que o Congresso Nacional adote as medidas legislativas necessárias a suprir a omissão. 



     



    E aqui faz-se um breve esclarecimento. Como dito acima, inexiste no texto constitucional qualquer imposição quanto ao dever de conceder isenções fiscais tributárias. Entretanto, uma vez concedida a benesse (tal qual ocorreu com o surgimento da Lei 8.989/1995), impõe-se a observância, pela norma, dos valores constitucionalmente garantidos. 



    Nessa linha de consideração, reconheceu-se, por intermédio da ADO 30, que a concessão de isenção tributária a “pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas”, omitindo-se, quanto a pessoas com deficiência auditiva, caracterizou-se como discriminação injustificável, suficiente para violar especialmente o princípio da isonomia. Mas, como dito pelo Relato daquela ADO:



     ...a orientação aqui defendida não resulta no reconhecimento de que pessoas com deficiência auditiva têm direito constitucional a serem beneficiadas com a isenção do IPI na aquisição de automóveis. 



    O que se está a dizer, reitero, é que o poder público optou por utilizar a benesse fiscal ora debatida (art. 1º, IV, da Lei nº 8.989/95, com a redação dada pela Lei nº 10.690/03) como uma das formas para realizar importantes políticas públicas. Todavia, ao deixar de incluir as referidas pessoas no rol do dispositivo impugnado, ele promoveu tais políticas de modo incompleto, ofendendo não só o princípio da não discriminação, mas também direitos constitucionais de caráter essencial. Daí, então, a necessidade de se efetivar o controle jurisdicional. 



    Em outras palavras, poderia o poder público implementar aquelas mesmas políticas públicas por outro meio. E se, por esse outro meio, ele também ferisse aqueles valiosos preceitos constitucionais, também seria, a priori, possível o controle jurisdicional. 



    Portanto, havendo norma regulamentadora quanto ao ponto, é inviável a utilização da via injuncional. 



    Por fim, especificamente quanto à situação de omissão no texto legal quanto à deficiência auditiva unilateral, destaque-se que esta CORTE já se pronunciou no sentido de que “o eventual não exaurimento da regulamentação da matéria não equivale à ausência de norma regulamentadora, sendo incabível o ajuizamento do mandado de injunção para se discutirem a abrangência e a eficácia dessa legislação” (MI 4067 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2020). Desse modo, a inefetividade ou limitação da Lei 8.989/1995 não deve ser discutida na via injuncional, pois “o mandado de injunção não é meio apropriado a corrigir injustiça, integrar norma existente ou declará-la inconstitucional” (MI 6681 AgR, Rel. Min. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 7/4/2017).



    Não há previsão constitucional que esteja com sua eficácia restrita por falta de norma regulamentadora. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao Mandado de Injunção. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2021



                Ministro Alexandre de Moraes



                            Relator



                Documento assinado digitalmente